Tribunal: TJSP
Processo: 1120960-95.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001007832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1120960-95.2019.8.26.0100/50000, da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes BARBARAH
SENDROVICH GRIN e JONATHAN GRIN, é embargado
LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MARCOS GOZZO (Presidente) E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1120960-95.2019.8.26.0100/50000
2
Voto: 47641
Embargos de Declaração Cível No: 1120960-
95.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: Barbarah Sendrovich Grin e Jonathan Grin
Embargado: Latam Airlines Group S/A
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de mérito.
Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é
admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade.
Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por
violados.
Precedentes
jurisprudenciais.
Embargos
rejeitados.
Barbarah Sendrovich Grin e outro opõem estes
declaratórios contra o v. Acórdão de fls. 168/174, que negou provimento
ao recurso de apelação e manteve a r.sentença de Primeiro grau, que
julgou improcedente a ação movida contra Latam Airlines. Os
embargantes buscam a reforma do julgado, aduzindo a existência de
omissão e sustentando que a companhia aérea desrespeitou o atendimento
preferencial obrigatório para as pessoas com crianças de colo, causando
danos morais aos autores. No mais, requer o prequestionamento da
matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1120960-95.2019.8.26.0100/50000
3
É o relatório.
Os embargantes buscam a reforma o v. Acórdão de fls.
168/174, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a
r.sentença de Primeiro grau.
Para tanto, aduzem a existência de omissão no v.
Acórdão, suscitando que a companhia aérea desrespeitou o atendimento
preferencial obrigatório para as pessoas com crianças de colo, causando
danos morais aos autores
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se que os presentes embargos representam
mero inconformismo da parte, que, na realidade, tece argumentos visando
a uma nova apreciação do mérito, o que é incabível.
Os vícios apontados pela embargante não estão
presentes na decisão embargada, que restou devidamente fundamentada e
está amparada no conjunto probatório dos autos.
No caso, ao contrário do que alegam os autores,
entendeu-se que a impossibilidade de utilização do assento conforto, afim
de acomodar sua filha bebê, não impôs aos requerentes abalo moral ou
dano aos seus direitos da personalidade a justificar o arbitramento de
indenização. Além disso, não se verificou a prática de ato ilícito por parte
da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1120960-95.2019.8.26.0100/50000
4
Reitera-se o que ficou consignado no v. Acórdão:
“(...) respeitada a indesejável frustração de uso de poltrona mais
espaçosa, em conformidade com o que estava previamente ajustado, o apelo não merece
acolhimento, pois a controvérsia foi adequadamente solucionada na esteira da bem
fundamentada decisão de primeiro grau.
A despeito de, ao menos, a pessoa que carregava a criança de colo
também ter preferência na utilização, a ré afirmou que “os autores não puderam
usufruir dos assentos adquiridos, aduzindo, contudo, que existiam passageiros com
necessidades diferenciadas e prioridade legal que justificaram a preterição, em
consonância com a Resolução 280/2010 da ANAC” (trecho da sentença, fl. 119).
Em outras palavras, indefere-se que no momento em que os
passageiros realizaram o check-in, possivelmente, outros também prioritários já teriam
ocupado as vagas disponíveis na nova aeronave posta para fazer o voo, o que não
configuraria infração pela empresa ao normativo aéreo.
Como sinalizado anteriormente e bem explicitado na r. decisão de
primeira instância, muito embora a promoção de certa aflição e frustração de expectativa
legítima de utilização do assento conforto, no qual se poderia colocar berço para a viagem
de sua pequena filha, a situação não teria projeção tamanha à afetação anímica da
pessoa dos autores, tendente a violar direitos de personalidade, especialmente ao nome,
imagem, crédito ou dignidade, para justificar a condenação da ré ao dever de indenizar
na seara imaterial.” [fls. 171/174].
Nesses termos, não houve infringência à legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1120960-95.2019.8.26.0100/50000
5
sobre atendimento preferencial, pois, como se constatou, no momento do
check-in, a ré não poderia oferecer o serviço, diante da inexistência de
vagas disponíveis na aeronave.
Assim, não se verifica a presença de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade.
Ora, os efeitos infringentes somente são cabíveis
quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integra a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária a
referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de
omissão, obscuridade ou contradição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1120960-95.2019.8.26.0100/50000
6
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp.
no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10;
[b] STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10; [c] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen
Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão de questão decidida e que não contem vício
algum a ser reparado. Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica